Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CF. ART 40. LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para que lhe seja deferida aposentadoria por tempo de serviço.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que o autor preenche todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria. Aduziu que tem 33 anos de contribuição e acostou aos autos três laudos periciais que comprovam sua deficiência.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante, afirmando que não basta apenas a comprovação de que o autor contribuiu 33 anos e é deficiente auditivo. Observa-se do procedimento administrativo de aposentadoria que é necessário apresentar ainda outras documentações para comprovar o direito à aposentadoria. O documento de ID n. 13907496 comprova que em setembro de 2019 foi requerido ao autor as Certidões de Tempo de Contribuição emitidas pelo INSS, Ministério do Meio Ambiente e Unaprev - Unaí retificadas para que constem a identificação dos períodos de deficiência e seus respectivos graus para fins de se adequar a contagem do tempo previsto na legislação (Lei Complementar n. 142/2013, art. 7o).

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.